Tribunal: TJMT
Processo: 1003729-34.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003729-34.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), HAROLDSON LOUREIRO ZATORRE - CPF: 852.718.291-20 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), FABIO FREITAS CORREA - CPF: 846.965.831-04 (ADVOGADO), HAROLDSON LOUREIRO ZATORRE - CPF: 852.718.291-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JULGADA IMPROCEDENTE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PENHORA DO VALOR APURADO PELO EXEQUENTE – DESBLOQUEIO DE PARTE DO MONTANTE– MEDIDA INADEQUADA AO CONTEXTO FÁTICO-JURÍDICO APRESENTADO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Efetivada a penhora da quantia apurada como devida, e não demonstrado nenhum erro no cálculo, não se justifica determinar o desbloqueio do valor alegado como excedente pela parte executada.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1003729-34.2023.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia que julgou improcedente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer e determinou o prosseguimento do feito com base no valor inicialmente apurado pelo exequente.

A agravante alega que o agravado busca receber R$103.554,12, e que, tão logo intimada para o pagamento, efetuou o depósito da quantia incontroversa (R$93.351,68) e impugnou a diferença cobrada, de R$10.326,84.

Afirma que o credor discordou e requereu a penhora
on-line
de R$36.091,84, que corresponderiam ao restante atualizado, quando, na verdade, o correto seria R$13.442,33.

Aduz que há excesso de execução porque sobre o saldo remanescente foram aplicados “
novamente juros e correção monetária, além calcular o percentual de 30% de honorários, quando, na verdade, deveria calcular apenas 10%, já que os 20% da condenação principal já haviam sido cálculos na conta principal”
.

Afirma que a questão do excesso bloqueado não foi objeto de análise pelo juízo
a quo
, apesar da apresentação de Embargos de Declaração.

Requer o desbloqueio de R$22.649,49.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID. 161292171).

Em contraminuta, o agravado pugna pelo não provimento do Recurso (ID. 164738187).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra o
decisum
que julgou improcedente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, proferido nestes termos:

(...)

Analisando detidamente a dinâmica processual evidenciada nos autos, tenho que a irresignação da executada quanto ao alegado excesso de execução não merece acolhida, senão vejamos.

O excesso de execução é matéria típica de debate no curso da fase executiva, passível de análise tanto em embargos à execução como na impugnação ao cumprimento da sentença (art. 745, III, CPC/73; art. 917, III, CPC/15; art. 535, IV, CPC/15).

Como cediço, haverá excesso de execução quando pleiteada quantia superior ou diversa daquela prevista no título, quando processada em desacordo com o título, quando não tiver ocorrido a contraprestação exigida no título ou quando não houver prova de que se realizou a condição prevista no título (art. 917, §2º, CPC/15).

No contexto dos autos, insurge a executada contra o débito apurado pelo exequente no montante de R$ 103.554,12 (cento e três mil e quinhentos e cinquenta e quatro reais e doze centavos), pelo que alega o equívoco na definição do marco inicial da citação válida para fins de apuração de juros de mora.

Sem delongas, ao revés do alegado pela executada, observa-se que a citação válida, ocorreu, em verdade, na data de 16/04/2014 (id. 58155569), sendo este, portanto, o marco inicial adotado corretamente pelo exequente para a confecção do cálculo.

Ademais disso, no que toca aos honorários de sucumbência, a executada deixou de observar que o valor da causa é o mesmo o montante previsto no dispositivo de sentença, cuja condenação perfaz o numerário de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais).

Assim, considerando que, na via recursal, os honorários sucumbenciais foram majorados à razão de 20% sobre o valor da causa, tem-se que o cálculo apresentado pelo exequente exsurge correto, porquanto a majoração foi aplicada sobre o valor da causa.

Dito isso, analisando o cálculo objeto de impugnação, tenho que a concessionária de energia não se desincumbiu do ônus de demonstrar o excesso de execução, notadamente porque foi processada pelo credor em consonância com o título executivo.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação ao cumprimento de sentença para determinar que a execução prossiga com base no valor inicialmente apurado pelo exequente, conforme cálculos em anexo.

Condeno a executada ao pagamento de honorários de sucumbência, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC/15.
(ID. 94255094 dos autos em primeiro grau).

No Cumprimento de Sentença, o agravado busca o recebimento de R$103.554,12 (ID. 58155573, pág. 117, dos autos originários).

A agravante anexou no ID. 58155573, pág. 165, do feito principal, o comprovante de depósito da quantia incontroversa.

O agravado discordou desse montante sob a justificativa de haver o remanescente de R$10.326,84, sobre os quais deveriam incidir 10% de multa e 10% de honorários advocatícios, conforme artigo 523 do CPC, o que totaliza R$36.091,82.

Na Impugnação ao Cumprimento de Sentença, a agravante indicou excesso de execução de R$10.202,44 (ID. 58155573, pág. 179, da Ação principal).

A penhora
on-line
do débito restante foi deferida e realizada (ID. 58155573, pág. 242, do processo de primeira instância).

A agravante reconheceu como devida a importância de R$103.678,52, de modo que, segundo argui, há a diferença de R$10.326,84, que, acrescida de multa e honorários, atinge R$13.442,33.

No entanto, diz que sobre esse
quantum
foram aplicados novamente juros e correção monetária, “
quando, na verdade, deveria calcular apenas 10%, já que os 20% da condenação principal já haviam sido cálculos na conta principal”
(
sic
ID. 58155573, pág. 245, dos autos de origem). Diante disso, requer o desbloqueio de R$22.649,49.

Como registrado pelo juízo
a quo
, a citação ocorreu em 16-5-2014 (ID. 58155573, pág. 273, do feito principal).

No que concerne à base de cálculo dos honorários advocatícios, infere-se que o valor da causa é o mesmo da condenação.

Vale ressaltar que a decisão agravada trata apenas da análise da Impugnação ao Cumprimento de Sentença, em que não foi suscita a aplicação equivocada dos juros e da correção monetária.

Dessa maneira, a princípio não se identifica excesso de execução.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023